Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-63.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000040-63.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), FRANCIELI DE OLIVEIRA LUCAS - CPF: 055.962.181-70 (RECORRIDO), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO), LUIZ MATHEUS RIBEIRO - CPF: 039.336.681-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1000040-63.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.o
1000040-63.2025.8.11.0015

Recorrente:
Á
guas de Sinop S.A

Recorrido:

Francieli de Oliveira Lucas

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. MULTA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte fornecedora, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a demanda determinando o ressarcimento material por cobrança de multa indevida e ainda, condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) determinar se a suspensão do fornecimento de água, apesar do pagamento das faturas, configura falha na prestação de serviço; e

(ii) estabelecer se o dano moral decorrente da interrupção indevida justifica a indenização imposta e o valor arbitrado.

( iii ) verificar a ocorrência e extensão de danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão indevida do fornecimento de água e a manutenção de cobrança de multa indevida após requerimento administrativo, caracteriza falha na prestação de serviço e afronta os direitos do consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos danos causados
ao consumidor em raz
ã
o de defeitos na presta
çã
o do servi
ç
o, sendo irrelevante a alega
çã
o de avaria no sistema de distribuição.

O corte do serviço essencial por fato de responsabilidade exclusivo da fornecedora configura dano moral “in re ipsa”, prescindindo de comprovação específica do prejuízo.

O valor da indenização fixada na sentença observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para compensar o consumidor pelos transtornos sofridos e desestimular condutas semelhantes por parte da prestadora de serviços.

Quanto aos danos materiais, considerando que no caso em tela houve a comprovação da existência e da extensão dos danos, deve ser mantida a sentença a proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão indevida do fornecimento de água aliada a manutenção de cobrança administrativa de multas, após discussão administrativa, configura falha na prestação de serviço e impõe ao fornecedor o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais decorrentes.

O dano moral decorrente da interrupção indevida de serviço essencial é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a prova do prejuízo.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e seus impactos no consumidor.

Quanto aos danos materiais decorrentes da falha na prestação de serviço, quando efetivamente comprovado e demonstrada a extensão, é devido o ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, artigo 5o, V e X; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo. 373,II.

Jurisprudência relevante:

TJMT, NU 1024787-21.2022.8.11.0003, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 11.06.2023; TJMT, NU 1044986-70.2022.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 29.11.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1000040-63.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.o
1000040-63.2025.8.11.0015

Recorrente:
Á
guas de Sinop S.A

Recorrido:

Francieli de Oliveira Lucas

RELATÓRIO

Recurso
Inominado Cível de
Á
guas de Sinop S.A

Ação:
Obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência

Origem:
2o Juizado Especial de Sinop/MT.

Sentença
(
Id. 288642367
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente ao pagamento de indenização moral fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como a restituição da importância de R$ 991,07 (novecentos e noventa e um reais e sete centavos).

Recurso Cível Inominado
(Id. 288642369): requer a reforma da sentença para acolhimento do pedido de improcedência da demanda ou a minoração da quantia fixada a título de danos morais.

Contrarrazões
(id. 288642374)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1000040-63.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.o
1000040-63.2025.8.11.0015

Recorrente:
Á
guas de Sinop S.A

Recorrido:

Francieli de Oliveira Lucas

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar este voto.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora é titular da matrícula 25810 e recebeu cobranças abusivas da reclamada a título de multa por irregularidade nos meses de dezembro de 2023, outubro de 2024 e dezembro de 2024, sob tais razões, requer a restituição dos valores pagos em virtude das multas aplicadas e indenização por danos morais por suspensão do serviço.

Esclareceu que a fornecedora acrescenta sem a sua permissão cobranças de “parcelamentos de multas” nas faturas e que a reclamada descumpriu a determinação judicial para abstenção de suspensão do fornecimento

em 04 de fevereiro de 2025, situação que foi mantida até nova determinação judicial para restabelecimento do serviço.

A companhia recorrente sustenta que o corte foi realizado em razão de débitos vencidos e que houve prévia comunicação.

Sendo assim, considerando as peculiaridades do caso em tela, deve ser destacado que não foi apresentado nenhum documento idôneo probatório que corrobore a alegação da existência de irregularidades que pudessem gerar as multas aplicadas,
ônus que incumbia à requerida, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

C
om efeito, correta é a sentença de origem
que determinou
o pagamento indenizatório em razão da suspensão indevida dos serviços, não merecendo acolhimento a tese recursal da parte fornecedora.

Diante do conjunto probatório restou demonstrado que a concessionária descumpriu seu dever legal de notificação prévia específica e individualizada antes de suspender serviço essencial, além de não comprovar de forma inequívoca a autoria da suposta violação do lacre e o devido processo legal na esfera administrativa, que oportunizasse à parte consumidora o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALTO CONSUMO. IRREGULARIDADE DA LEITURA. ABUSIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. REVISÃO DE FATURA. MÉDIA MESES ANTERIORES. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
Havendo contestação ao fornecimento do serviço de água pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetiva leitura de consumo pelo titular. 2- Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, o refaturamento
. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais; e, 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1024787-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - REJEITADA - COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR A MÉDIA MENSAL - FATURAS CONTESTADAS EM SEDE ADMINISTRATIVA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - REGULARIDADE DA MEDIÇÃO NÃO COMPROVADA PELA CONCESSIONÁRIA – CORTE INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA FATURA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MANTIDA – DANOS MATERIAIS – DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95. 2-
Na hipótese, a cobrança indevida e a tentativa frustrada do recorrido em solucionar a questão na esfera administrativa, bem como o corte indevido no fornecimento de água, tipificam o ato ilícito e ensejam o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.
3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4 - Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5- Havendo prova do aumento do consumo em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de água, a revisão da fatura e a declaração de inexistência dos débitos, são medidas que se impõe. 6- O reclamante faz jus a devolução do valor indevidamente pago, conforme determinado em sentença. 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1044986-70.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Portanto devida é a indenização à parte recorrida, que por desídia da parte recorrente, teve seu abastecimento de água suspenso por cobrança indevida, inclusive, após tentativa administrativa de solução do conflito.

A reiteração da conduta ilícita, incluindo a suspensão dos serviços após decisão judicial, agrava a falha na prestação do serviço e justifica a indenização fixada, cujo valor é proporcional à gravidade da ofensa.

Registra-se que os valores arbitrados na origem atendem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não causar enriquecimento sem causa a parte autora e atender ao caráter pedagógico da sansão.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025